Tribunal: TJPA
Processo: 0801336-59.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801336-59.2022.8.14.0037

APELANTE: EDICLEIA FARIAS TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, em julgamento antecipado do mérito, julgou improcedente a ação sob o fundamento de ausência de provas que comprovassem a fruição de licença-prêmio por servidor municipal. A sentença foi proferida após anterior anulação de decisão que havia julgado procedente o pedido, sendo determinado o retorno dos autos para produção de provas, diante de dúvidas suscitadas por documentos juntados pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem a abertura da fase instrutória, não obstante a existência de controvérsia fática e a necessidade de produção de provas previamente reconhecida por decisão da relatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 355, I, do CPC/2015 autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas, hipótese não configurada no caso concreto.

4.

A relatora já havia reconhecido em decisão anterior a existência de dúvida relevante quanto aos fatos, em especial sobre a fruição da licença-prêmio, o que tornava imprescindível a instrução probatória.

5.

A sentença, ao julgar novamente a ação sem oportunizar a produção de provas, contrariou decisão anterior da relatora e violou o devido processo legal.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que indefere a produção de provas requeridas e julga improcedente a ação por ausência de comprovação dos fatos.

7.

Mesmo quando as partes não requerem prova, o magistrado pode determinar sua produção de ofício, em busca da verdade real, não havendo preclusão para essa iniciativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.08.2017, DJe 04.09.2017; STJ, REsp 1.012.306/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.04.2009, DJe 07.05.2009; STJ, AgRg no REsp 1.157.796/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.05.2010; STJ, REsp 1.986.117/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível
(Processo nº
0801336-59.2022.8.14.0037), interposta EDICLEIA FARIAS TAVARES em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ/PA, referente ao processo nº 0801336-59.2022.8.14.0037, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por EDICLEIA FARIAS TAVARES em face do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais
,
a apelante sustenta a ocorrência de múltiplas nulidades processuais: irregular julgamento antecipado da lide, considerando que o acórdão que anulou a primeira sentença havia expressamente determinado a necessidade de averiguação do histórico funcional e eventual produção de prova testemunhal; ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido oportunizada às partes a manifestação sobre a produção de provas; violação ao princípio da não surpresa previsto nos artigos 9º e 10 do CPC, vez que o juízo alterou seu entendimento sem conferir prévia oportunidade de manifestação.

Alega ausência de fundamentação adequada da decisão, em afronta ao artigo 93, IX da Constituição Federal e ao artigo 489 do CPC. No mérito, argumenta que o município não comprovou efetivamente que as licenças-prêmio foram usufruídas pela servidora, limitando-se a juntar portarias que meramente reconhecem o direito e estabelecem prazo para fruição, sem apresentar documentos como folhas de pagamento, fichas financeiras, folhas de frequência ou livros de ponto que demonstrassem o efetivo gozo das licenças nos períodos indicados. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que o município efetue o pagamento correspondente à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, com condenação do apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Apresentadas as contrarrazões

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito,

A questão em análise reside em verificar
se deve ser anulada a sentença que, em julgamento antecipado do mérito, julgou improcedente a ação, por ausência de provas.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no art.355 do CPC/15, com a seguinte redação:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do mencionado artigo, não pode o magistrado a quo julgar antecipadamente o mérito, caso haja necessidade da produção de outras provas.

No caso, em decisão monocrática anterior, esta relatora anulou a primeira sentença de procedência, consignando que o Município havia juntado documentos a gerar dúvida acerca da fruição da licença prêmio. Naquela ocasião ficou expressamente destacada a impossibilidade de julgar imediatamente improcedente a ação, tendo em vista a necessidade de abertura da fase instrutória. Contudo, após o retorno dos autos à origem, o juízo a quo, sem observar a produção de provas, julgou antecipadamente o mérito, dessa vez pela improcedência.

Seguindo a jurisprudência do STJ configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)
.

Em caso análogo, a Colenda Corte ressaltou que ainda que as partes litigantes tenham dispensado a prova, nada obsta que a instrução seja determinada por iniciativa do Juízo, tendo em vista a necessidade de busca da verdade real. Senão vejamos:

Ademais, ainda que supostamente a prova pericial tenha sido dispensada

pelas partes litigantes, nada obsta que a instrução seja determinada por iniciativa do juízo, na medida em que "a iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (REsp 1.012.306/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 7/5/2009). (...)

Ainda, eventual preclusão do direito das partes quanto ao pedido de

instrução probatória tampouco impede o exercício da faculdade por parte do juízo, uma vez que "A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (AgRg no REsp 1.157.796/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/5/2010)

(STJ. REsp 1986117/PA. Rel. Ministro Sérgio Kukina. Julgado em 30/03/2022
).

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
PARA ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025